Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51341530, o exequente informou estar ciente dos ofícios de ID: 51907189 e 50478507 e requereu a extinção da execução em relação a MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES e MARCIA MARTINS LACERDA. O DF não se manifestou sobre o expediente da COORPRE (ID: 51907189). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 42499389 e 50478507, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0745175-09.2020.8.07.0000 e 0715526-28.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação aos credores MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES e MARCIA MARTINS LACERDA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 11 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador